Tribunal: STF
Processo: HC 159210
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas copus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Operação Suçuarana. 4. Alegação de que a prisão preventiva do paciente não foi ratificada pelo juízo competente nos autos da Ação Penal cingida da principal (Ação Penal 5059403-41.2016.4.04.7100) na qual foi condenado à pena de reclusão de 4 anos, 4 meses e 15 dias, em regime inicial semiaberto, por organização criminosa (artigo 35, caput c/c 40 da Lei 11.343/2006 – apreensão de 161 kg de cocaína). 5. Foragido, preso na República do Paraguai, com base em nova preventiva decretada pelo juízo competente, com fundamento na garantia do cumprimento da lei penal, aguardando a finalização de processo de extradição. 6. Habeas corpus impetrado contra decisão do STJ que indeferiu a liminar requerida no RHC 95.589/SP. 7. Súmula 691/STF. 8. Não configuração de manifesta teratologia ou ilegalidade. Pedido manifestamente incabível. 9. Manutenção. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.